Tribunal: TJDFT
Processo: 0723791-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com pedido de efeito suspensivo interposto por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão proferida nos autos da ação n. 0722654-28.2024.8.07.0001, por meio da qual foi deferido o pedido de antecipação de tutela para determinar à Agravante a concessão de tratamento médico mediante serviço de home care em favor da Agravada, in verbis: À Secretaria para realizar certidão de checklist. Trata-se de ação ordinária ajuizada por IASHI MENDONÇA DE SÁ FRANCO em desfavor de POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que possui 22 anos, sendo portadora de transtorno bipolar exacerbado, e, ainda, em surto psicótico, estando, no momento, internada na UTI do Hospital Santa Helena. Noticia ainda ter-lhe sido prescrito o retorno ao seu domicílio, com tratamento no sistema de HOME CARE, ao considerar as particularidades do seu quadro clínico e os riscos inerentes à sua permanência em estabelecimento hospitalar, no qual estaria exposta a enfermidades que a debilitariam ainda mais. Sustenta que, em contato com a requerida, houve a negativa do pedido de HOME CARE sob o argumento de que a requerente não se enquadra nos critérios de admissão nessa modalidade de internação domiciliar. Argumenta a parte autora que tal negativa é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) c) A concessão liminar, com vistas à expedição de mandado judicial, em caráter de urgência, e sem oitiva da ré, da tutela de conhecimento específica da obrigação de fazer consistente na ordem direcionada à requerida para que autorize e pague, integralmente, as despesas decorrentes da internação domiciliar (HOME CARE), da autora – IASHI MENDONÇA DE SÁ FRANCO, conforme diagnostico expresso, emitido pelo Médico Dr. RICARDO JOSÉ DOS SANTOS SILVA - CRM/DF 21.928; sob cominação de pena de multa diária, a ser arbitrada por esse Douto Juízo, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da ré, atenta à circunstância da constatação inquestionável do PERICULUM IN MORA, consubstanciado no iminente risco de saúde física e mental e, ainda, de vida, caso a INTERNAÇÃO DOMICILIAR, na modalidade HOME CARE e o material necessário (cama hospitalar, cadeira de banho; fraldas; entre outros), não seja fornecido e levado a efeito imediato, assim como o FUMUS BONI JURIS, que se revela através do precedente judicial retro transcrito;” Requer, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Inicialmente, cumpre destacar que, a princípio, a negativa em fornecimento do HOME CARE se operou não pela requerida não cobrir tal atendimento mas, sim, porque, segundo o plano de saúde, a autora não se enquadraria nos requisitos necessários para internação domiciliar. Tal conclusão foi alcançada de maneira unilateral pelos profissionais do plano de saúde requerido, nos termos do capítulo 14 do Regulamento do Plano: (...) 14.1 O atendimento domiciliar possui cobertura adicional no Plano CorreiosSaúde II, conforme a tabela de cobertura do Plano contratado e preenchimento dos critérios definidos nas Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC) e Diretrizes de Utilização da ANS (DUT). 14.1.1. O atendimento domiciliar é composto por internação (Home Care), fisioterapia e oxigenoterapia. 14.2 A Internação Domiciliar corresponde às atividades executadas por empresa de Home Care credenciada, de forma substitutiva ou complementar ao cuidado prestado em ambiente hospitalar ou em instituição de longa permanência. Visa a otimização de recursos e a recuperação da saúde dos beneficiários em ambiente domiciliar. 14.2.1 O serviço de Home Care poderá ser utilizado para atender aos pacientes que embora necessitando de acompanhamento médico, não precisam, necessariamente permanecer internados, mas cujo estado geral permita sua realização em ambiente domiciliar ou no domicílio de familiares; 14.2.2 Esta modalidade de atendimento destina-se aos pacientes com internações prolongadas e/ou reinternações, portadores de doenças crônicas terminais, doenças agudas com estabilidade clínica, estando o paciente restrito ao leito e necessitando de cuidados especializados de enfermagem, obedecendo aos critérios estabelecidos pela Postal Saúde e em conformidade com as Diretrizes de Utilização dos Correios (DUC); 14.2.3 A cobertura para Internação Domiciliar (Home Care) é avaliada quando da solicitação de admissão do Beneficiário e à critério da Postal Saúde, para acompanhamento, manutenção e alta do Beneficiário da Internação Domiciliar, por meio dos documentos a seguir relacionados: I. Relatório do Médico Assistente, com a devida indicação de tratamento; II. Tabelas de avaliação em Internação Domiciliar; III. Relatório multidisciplinar emitido pela equipe de atendimento; e IV. Relatório emitido pelo profissional auditor da Postal Saúde. 14.3 A cobertura para Internação Domiciliar é oferecida desde que haja indicação do Médico Assistente do Beneficiário e seja autorizada previamente pela Postal Saúde. Não obstante, consta do relatório médico que vai de encontro às conclusões alcançadas pela requerida. O expositivo sob o id. 199333589 indica a necessidade de desospitalização mediante HOME CARE. Tem-se, assim, conflito, em tese, de opiniões médicas, sendo que, de um lado, o plano de saúde informa o não enquadramento da autora nos requisitos necessários para concessão do HOME CARE e, de outro, relatório médico explicita a necessidade da continuidade do tratamento em modalidade de internação domiciliar. Diante disso, em caráter preambular, deve-se resguardar a saúde da autora, bem como, no mais, o relato médico que indica o tratamento adequado à sua moléstia (faculdade legal do profissional de saúde). É inconteste que o ambiente hospitalar é propício ao aparecimento de novas enfermidades, se mostrando razoável, em análise perfunctória, que a requerente seja internada em seu domicílio (HOME CARE) até que, com a abertura do contraditório e a possível realização de instrução probatória, a questão fática seja suficientemente esclarecida. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE PROMOVA A IMPLANTAÇÃO, E SUPORTE TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS, AO ATENDIMENTO DA REQUERENTE NA MODALIDADE “HOME CARE”, NOS EXATOS PARÂMETROS DEFINIDOS PELO MÉDICO ASSISTENTE, BEM COMO PRESCRIÇÕES ULTERIORES POR ELE INDICADAS. Fixo o prazo de 2 dias para cumprimento da medida, contados da sua intimação pessoal (e não da posterior juntada do mandado aos autos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, neste primeiro momento, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem nesse sentido, tão logo encerrada a fase postulatória. Assim, cite-se e intime-se o requerido para cumprimento do comando de urgência acima proferido, nos seus exatos termos, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente oficial de justiça do plantão judicial, que será acompanhada da contrafé. Cumpram-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a paciente não possui elegibilidade para a internação em regime de home care. Sustenta que a internação domiciliar é um benefício adicional, extra rol, à cobertura oferecida pela Postal Saúde, desde que atendidos determinados critérios definidos pela operadora, o que não se verifica na hipótese. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. A Agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça, o qual restou indeferido por meio da decisão ID n. 60209118. Preparo recolhido (ID n. 60474989 e 60474991). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. E como bem ressaltou o i. Magistrado, a prova documental conduz à probabilidade do direito da Autora, ora Agravada, que, segundo relatório médico, “paciente de 22 anos, internada em 30/05/2024, devido a transtorno bipolar exacerbado por surto. Avaliada pela equipe psiquiátrica e psicologia, com indicação de HOME CARE e tratamento domiciliar supervisionado, para melhor adesão aos medicamentos”. Nesse contexto, observo que o tratamento indicado pelo profissional médico se mostra recomendável e adequado, devendo ser mantida a determinação para o plano de saúde fornecer e custear o tratamento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. Importante esclarecer que não cabe ao plano de saúde interferir na escolha do procedimento mais adequado ao tratamento de saúde, pois essa constatação compete exclusivamente ao médico assistente, que é o profissional devidamente capacitado para diagnóstico da doença e escolha do tratamento, sem prejuízo de demonstração com documentos idôneos de que a recomendação médica não corresponde às reais necessidades da paciente. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os valores pactuados no contrato. Ainda, registro que a irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde da Agravada não atinge a Agravante, que poderá buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àquela. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator